Tribunal: TJES
Processo: 5012309-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012309-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALDYR JORGE ANGELO LOPES

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MÉDICO.
ASTREINTES.
MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I –
Com relação a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria, como se sabe, ela é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

II - C
onforme a decisão objurgada, o valor arbitrado a título de multa

diária em R$ 500,00 (
quinhentos reais)
, mostra-se, ao menos nesse primeiro momento,
ir
razoável e
in
adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial.

III -
Denota-se dos autos que o custo mensal do tratamento do agravante é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial,
por exemplo, por
apenas por 30 (trinta) dias, a agravada pagaria, caso fosse mantido a multa diária fixada na origem, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que seria mais vantajosa para a operadora de plano de saúde descumprir a determinação judicial.

I
V -
Assim, d
ada a própria natureza da referida rubrica, esta deve ser fixada em valor suficiente
a
ocasionar prejuízo caso aplicada. Caso a multa não possua proporcionalidade com a obrigação a ser

cumprida, o obrigado poderá adotar comportamento de inércia, eis que o descumprimento com o pagamento da multa,
como dito antes,
seria mais benéfico que o efetivo adimplemento da obrigação a ele imposta.

V -
R
essalt
a-se
, ainda, que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

VI -
Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.

VII - R
ecurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012309-66.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
WALDYR JORGE ANGELO LOPES

AGRAVAD
A
:
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR: D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WALDYR JORGE ANGELO LOPES
em face da decisão que

deferiu a antecipação de tutela na ação de origem.

Em suas razões,
o

a
gravante
afirma,
em apertada síntese, que é portador de câncer de orofaringe e câncer na glândula salivar, e a operadora de saúde agravada vinha lhe negando tratamento,
razão pela qual ingressou com a demanda de origem.

Ocorre que,
segundo aduz,
o
juízo singular
deferiu a tutela antecipada, porém, arbitrou multa cominatória em valor ínfimo, o que
não se coaduna com a gravidade da situação e, tampouco, atende ao caráter coercitivo da rubrica.

D
ito isso, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal,
a fim de majorar a multa diária de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
No mérito, requer a reforma da r. decisão objurgada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo
e suspensivo
(ID
6398943
).

Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Com relação a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria, como se sabe, ela é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“
Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (
astreintes
) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, § 4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade
. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]”
(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

No caso vertente, conforme a decisão objurgada, o valor arbitrado a título de multa

diária em R$ 500,00 (
quinhentos reais)
, mostra-se, ao menos nesse primeiro momento,
ir
razoável e
in
adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo eventual descumprimento do ato judicial.

Denota-se dos autos que o custo mensal do tratamento do agravante é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial,
por exemplo, por
apenas por 30 (trinta) dias, a agravada pagaria, caso fosse mantido a multa diária fixada na origem, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que seria mais vantajosa para a operadora de plano de saúde descumprir a determinação judicial.

Assim, d
ada a própria natureza da referida rubrica, esta deve ser fixada em valor suficiente
a
ocasionar prejuízo caso aplicada. Caso a multa não possua proporcionalidade com a obrigação a ser

cumprida, o obrigado poderá adotar comportamento de inércia, eis que o descumprimento com o pagamento da multa,
como dito antes,
seria mais benéfico que o efetivo adimplemento da obrigação a ele imposta.

R
essalt
o
, ainda, que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

Nesse sentido, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).

Percebe-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Assim,
neste momento de cognição sumária
, não se verifica qualquer desproporcionalidade na multa
agora majorada
, pois,
neste caso concreto,
esta visa exatamente possibilitar que
a operadora de plano de saúde
seja compelid
a
a cumprir a medida judicial e, para que a multa não incida ou não majore, basta que o recorrente cumpra o comando que lhe foi dirigido.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 537 do CPC permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Vejamos: AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019.

Por todo o exposto, conheço e
dou
provimento
ao recurso,
ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID
6398943
,
para majorar a multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento da obrigação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.